Tribunal: TJDFT
Processo: 0720872-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720872-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO DA SILVA PEIXOTO AGRAVADO: DECIO FAUSTO GORINI, LAB - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA APLICADA LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Produção Antecipada de Provas – Perícia para Avaliação Empresarial – Decisão Agravada – Recebimento da Ação com Objeto de Apuração de Haveres em Decorrência da Exclusão do Autor dos Quadros Sociais – Efeito Suspensivo – Deferimento MARCO AURELIO DA SILVA PEIXOTO interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, a qual recebeu a Inicial como Ação de Produção Antecipada de Provas, tendo por objeto a apuração de haveres em decorrência da exclusão do autor dos quadros sociais. (ID 226097071, autos originários) Em suas razões recursais (ID 72192171), sustenta, em suma, a necessidade de reforma da Decisão agravada, sob a alegação de que o juízo a quo limitou indevidamente o objeto da perícia judicial que pretende antecipar. Esclarece que a finalidade da produção antecipada de provas não se limita apenas à apuração de haveres, mas visa, de forma mais ampla, a avaliação mercadológica da empresa. Salienta que a demanda cautelar tem por objetivo: apurar o valor real da sociedade; apurar eventuais prejuízos e responsabilidades; fundamentar futura dissolução societária ou ação indenizatória; possibilitar a composição amigável entre os sócios, evitando o agravamento do conflito. Esclarece que as "partes estão envolvidas em conflito societário complexo, com litígios paralelos em curso. O Agravante foi retirado da sociedade de forma irregular, o que motivou o ajuizamento de ação anulatória da alteração contratual, já julgada procedente em primeira instância. Paralelamente, os Agravados ajuizaram ação de consignação para forçar o pagamento dos haveres do Agravante, com base em apuração unilateral". Pede, liminarmente, seja deferido efeito suspensivo a fim de impedir os efeitos da Decisão agravada. Em cumprimento ao Despacho de ID 72225796, o agravante manifestou-se pela regularidade do preparo recursal ao ID 72312229. É simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, notadamente pelo risco ao resultado útil do processo, decorrente da possibilidade de a demora na decisão judicial ou a falta de uma decisão antecipada prejudicar o direito da parte que está a pedir a tutela. Explico. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Da leitura do arrazoado nesta instância recursal, vê-se que há um claro impasse entre a pretensão autoral e o entendimento do juízo de primeira instância, em relação à prova que a parte pretende antecipar. Ao que se depreende da Inicial carreada aos autos originários, o objeto da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova consiste, em síntese, na nomeação de perito judicial especializado em avaliação empresarial, com fixação prévia de honorários, nos termos do art. 465 do CPC e determinação para que a perícia contemple: "a) A verificação, autenticidade e regularidade das demonstrações financeiras contábeis; b) Exame dos balanços patrimoniais, demonstrações de resultados, livros razão e diário de 2022 até o início da perícia; c) Apresentação de extratos bancários da empresa de 2022 até 2024; d)Datas-base em diferentes cenários, considerando afastamento, situação atual e trânsito em julgado futuro; e) Critérios de avaliação contábeis e de mercado, incluindo Balanço Patrimonial Especial e Fluxo de Caixa Descontado e possíveis movimentações financeiras atípicas; f) Requisitar lista de ativos operacionais e uma avaliação de sua depreciação; g) Verificar a atuação e participação do administrador e do sócio majoritário nas decisões estratégicas e operacionais durante o período; h) Examinar a remuneração e benefícios concedidos ao administrador e ao sócio majoritário, comparando-os com os períodos anteriores à alteração contratual." Ao receber a emenda à Inicial, o juízo originário, contudo, assentou que a ação prosseguirá com o objeto de apuração de haveres em decorrência da exclusão do autor dos quadros sociais. Com efeito, a Decisão agravada restringe a tramitação do feito originário a apenas a apuração de haveres de sócio excluído, quando, compulsando à causa de pedir, verifica-se que nem sequer há definitividade acerca da permanência ou exclusão do sócio agravante na sociedade empresária. Examinando os autos do Proc. n.o 0706614-68.2024.8.07.0001, em tramite no juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, foi reconhecida a nulidade na íntegra da 16a Alteração e Consolidação do Laboratório de Patologia e Citologia Aplicada Ltda, com a consequente reintegração do autor à referida sociedade com a totalidade das quotas que possuía. Em face da decisão, foi interposta Apelação, pendente de julgamento. Ao que se depreende do pleito autoral no processo em referência, objetiva-se a produção antecipada de perícia contábil de avaliação empresarial, cujo desiderato não se limita a determinar o montante a ser pago ao sócio excluído, falecido ou retirante, mas de apurar o valor econômico da empresa, mediante a análise minuciosa dos ativos, passivos, resultados, fluxo de caixa e outros fatores relevantes. Ou seja, o agravante quer se inteirar da situação contábil da empresa, por meio de uma pericial judicial contábil. Há de ser considerado que a apuração de haveres e a perícia de avaliação de empresa são institutos diferentes a depender do objetivo e do contexto em que se inserem. A apuração de haveres, segundo o art. 599 e seguintes do Código de Processo Civil, consiste num procedimento contábil e jurídico para determinar o valor que um sócio tem direito a receber ao se retirar de uma sociedade, valendo-se, inclusive, da realização de perícia, cuja nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades, conforme disposto no art. 606, parágrafo único do Código citado. Noutro sentido, a perícia de avaliação de empresa constitui meio de prova para determinar o valor total da empresa para inúmeras finalidades, como fusões, aquisições, trespasse. Trata-se da avaliação da empresa como um todo, para fins mais amplos que a simples apuração do valor devido ao socio excluído, falecido ou retirante. Em juízo de cognição sumária, entendo haver uma incongruência entre o objeto da demanda cautelar e a Decisão agravada, que reclama uma análise mais acurada do mérito, por ocasião do julgamento colegiado, quando a questão será submetida à apreciação dos pares. Demais, considerando que o processo originário continua em curso circunscrito à apuração de haveres, a falta de uma decisão urgente impede que o resultado do processo seja eficaz no que tangencia a pretensão autoral. Feitas todas estas considerações, ainda mais ao considerar a rápida tramitação desta espécie recursal junto a esta relatoria, entendo prudente suspender os efeitos da Decisão recorrida. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO os efeitos da Decisão agravada até julgamento final do recurso. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento desta determinação, com as cautelas de praxe. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator